Tribunal: TJES
Processo: 5005044-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005044-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA CDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO LIMITADOR DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.195/STF. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85 DO CPC. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 8298/2023), limitando os encargos moratórios à Taxa Selic e a multa tributária a 100% do valor do tributo. A parte agravante sustenta a necessidade de dilação probatória, a legalidade da VRTE e da multa qualificada, além de requerer a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para discutir a aplicação da Taxa Selic em substituição à VRTE cumulada com juros de 1% ao mês; (ii) estabelecer se a multa qualificada superior a 100% é válida na ausência de reincidência; e (iii) determinar se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas causas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que prescindam de dilação probatória, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.110.925/SP, sendo adequada ao questionamento sobre os critérios de atualização da CDA.

4. A discussão sobre os juros e a correção monetária utilizados na CDA pode ser feita sem perícia, pois os índices adotados pelo Estado – VRTE e juros de 1% ao mês – são comparáveis com a Taxa Selic por simples análise documental.

5. O STF, no julgamento do TEMA 1.062, firmou que os entes federativos podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não excedam os limites fixados pela União, sendo a Taxa Selic o teto.

6. A aplicação cumulativa de VRTE e juros de mora de 1% ao mês resulta em encargos superiores à Taxa Selic, devendo ser ajustados aos parâmetros da União conforme entendimento do STF e precedentes do TJES.

7. O STF, ao julgar o TEMA 863, com modulação dos efeitos, estabeleceu que a multa qualificada não pode superar 100% do tributo devido, salvo em caso de reincidência comprovada, podendo atingir até 150% apenas nessas hipóteses.

8. Ausente comprovação de reincidência, deve-se limitar a multa tributária ao patamar de 100% do valor do tributo, sendo essa a medida proporcional e razoável conforme jurisprudência do STF e do TJES.

9. A alegação de necessidade de
distinguishing
em relação ao TEMA 1.195/STF é irrelevante, pois ainda não há tese firmada aplicável, não sendo obrigatório seu enfrentamento.

10. Os honorários advocatícios não devem ser fixados por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios ou inestimáveis, conforme fixado pelo STJ no TEMA 1.076.

11. No caso concreto, o valor da causa não é irrisório, tampouco o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários seguir os percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

12. A inexistência de tese fixada no TEMA 1.255/STF sobre a obrigatoriedade de fixação por equidade em causas contra a Fazenda Pública reforça a aplicação dos critérios objetivos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é meio hábil para discutir a legalidade dos índices de atualização de crédito fiscal, desde que prescinda de dilação probatória.

2. A atualização de crédito tributário pelos Estados não pode resultar em encargos superiores à Taxa Selic, sob pena de ilegalidade.

3. A multa tributária qualificada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, salvo reincidência comprovada, conforme fixado no TEMA 863/STF.

4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 9.430/1996, art. 44; Lei nº 14.689/2023; Lei Estadual nº 6.556/2000; Lei Estadual nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090 (TEMA 863), rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2024; STF, ARE 1.216.078 (TEMA 1.062), rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 24.06.2022; STJ, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 04.11.2009; STJ, REsp 1.850.512/SP (TEMA 1.076), rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJES, AgInt 011180089580, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 05.07.2022; TJES, AI 5006049-36.2024.8.08.0000, rel. Des. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005044-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO - SP347038

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito d
o Núcleo de Ju
s
tiça 4.0 – Execuções Fiscais -

d
e Vitória/ES
que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar
(i)
a retificação da Certid
ão
de Dívida Ativa (CDA
n. 8298/2023
), limitando a incidência de juros e correção monetária à taxa SELIC; e
(ii)
a limitação da multa ao patamar de 100% do valor do tributo.

A parte agravante argumenta, em síntese:
(
i)

que
a decisão deve ser reformada porque a discussão acerca da taxa de juros e correção monetária aplicada exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade;
(ii)
que a adoção da taxa VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) não implica, necessariamente, valores superiores à taxa SELIC,
pois
respaldada por legislação estadual,
sendo necessária a realização de perícia contábil para aferição da diferença entre a base de cálculo;
(iii)

que a multa fixada acima de 100% decorre de legislação vigente e não é, por si só, confiscatória
(TEMA 863/STF)
,
sobretudo porque considerada qualificada pela ocorrência de ilícito tributário -
deixou de escriturar documento fiscal no livro próprio –
visando a sonegação deliberada;
(iv)
desta forma deve ser realizado o
distinguishing
quanto a aplicação

do TEMA 1195/STF pois não se refere à multa punitiva qualificada;
(v)

impossibilidade de arbitramento d
os
honorários advocatícios
pelos parâmetros do art. 85 § 2º e 3º do CPC
, devendo
os mesmos
serem fixados por equidade
na forma do TEMA 1255 pelo STF;
(vi)
requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe as razões, destacando, de plano, que merece parcial acolhida. Explico.

Acerca da alegada irregularidade da CDA, a discussão se baseia na análise do valor da multa aplicada,
uma vez que
supera
da em
1
00% o valor do tributo devido
, o que configuraria afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como acerca dos índices de juros e correção monetária devem ficar limitados à SELIC.

Pois bem.

Em relação a via utilizada –
exceção de pré-executividade –
não vejo problema no seu manejo porque enquadra nas hipóteses legais sobre o tema.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 1.110.925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
1

Assim, as matérias a serem conhecidas em exceção de pré-executividade em execução e, por conseguinte neste recurso, estão limitadas àquelas que versem sobre os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios
objetivos
do título executivo referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que tais prescindam de dilação probatória.
2

Portanto, entendo perfeitamente possível seu manejo para discutir os juros e correção monetária a ser aplicada à CDA, pois dispensa a necessidade de perícia. Na verdade, defender pela imprescindibilidade de perícia contábil para apurar a diferença entre as diferentes bases de cálculo dos índices usados pelo próprio Estado, volta-se em tese quanto os próprios pressupostos do título extrajudicial em questão, já que padeceria de certeza, liquidez e exigibilidade.

Assim, entendo que não seja caso de extinção da execução fiscal, mas como dito tão somente a sanação da irregularidade da CDA para permitir a continuidade do processo executivo.

Em sequência, adentrando a questão principal, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
T
EMA
863
, consolidou o entendimento de que as multas tributárias, ainda que qualificadas, devem observar limites objetivos para assegurar que não se tornem confiscatórias, adotando-se o percentual de 100% do tributo devido como limite, ressalvado, excepcionalmente, os casos de reincidência devidamente comprovada, quando se admite que a multa qualificada alcance até 150%. Eis o aresto:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23.
No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito
(art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23);
ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo
(art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No presente caso, a multa tributária foi aplicada com fundamento em suposta fraude fiscal, configurando uma penalidade qualificada. Todavia, a análise dos autos não revela qualquer elemento que indique a reincidência da agravante em infrações tributárias.

A ausência de comprovação de histórico infracional elimina a possibilidade de aplicação do percentual agravado de 150%, conforme delineado pelo STF. Dessa forma, o percentual de 100% do tributo devido deve prevalecer como teto para a multa, sendo esta a medida proporcional à conduta atribuída à agravante. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 6. Por outro lado, a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter confiscatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia espontânea não exclui a multa pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma. 2. A multa tributária isolada não pode exceder 100% do valor do tributo devido. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5026809-66.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Dec/2024)

Nesse pormenor, aplica-se o
T
EMA
863
ao caso concreto mesmo em razão da modulação dos efeitos, porque embora relativos aos débitos se referem aos exercícios de 12/2021 a 01/2023, a multa em discussão
não havia sido paga
até a edição da Lei n. 14.689/2023, devendo portanto ficar limitada em 100% do valor do tributo, conforme item 2 do TEMA 863/STF:

[...] 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data;
(ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Outrossim, não é demais destacar ser desnecessária a realização de
distinguishing
em relação ao
TEMA
1.195/STF
sobretudo porque sequer há tese fixada pelo Pretório Excelso para sua aplicação em petição obrigatória.

Noutro giro, quanto à atualização monetária e aos juros de mora, o débito tributário foi corrigido com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsão das Leis Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7.000/2001.

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
T
EMA
1062
, fixou a tese de que
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Apesar de as normas estaduais serem formalmente válidas, é necessário avaliar se os índices aplicados ao débito excedem os limites estabelecidos pela legislação federal, notadamente pela Taxa SELIC, que reúne os critérios de correção monetária e juros de mora para os tributos federais.

Nesse contexto, reputo que o executado demonstrou, mesmo que de maneira simples, que a aplicação do VRTE e da taxa de 1% ao mês resulta em encargos superiores aos que seriam devidos com a aplicação da Taxa SELIC, sendo dispensável a meu ver perícia contábil para tal fim.

Assim, a adoção de critérios que excedam os índices federais configura abuso de poder tributário e representa desrespeito aos princípios constitucionais que regem a tributação. A limitação aos parâmetros federais é, portanto, medida imprescindível para assegurar a legalidade e a proporcionalidade dos valores cobrados. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO LIMITADA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade proposta pela AG Trade Logística Ltda ME, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com atualização dos valores devidos com base na Taxa Selic, ao invés do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acumulado com juros de 1% ao mês, conforme previsto na legislação estadual. O agravante alega a inadequação da via eleita, a legalidade da atualização pela VRTE, o risco ao erário e a necessidade de fixação razoável dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a acumulação da correção pela VRTE com juros de mora de 1% ao mês excede os limites estabelecidos pela União para a atualização de créditos tributários; e (ii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIRO Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062), fixou a tese de que os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, porém esses índices não podem exceder os percentuais estabelecidos pela União, que adota a Taxa Selic. No caso concreto, fora demonstrado que a atualização pela VRTE acumulada com os juros de 1% ao mês resultou em valores superiores aos que seriam devidos pela aplicação da Selic, em desacordo com o precedente vinculante do STF. A exceção de pré-executividade é cabível, pois não há necessidade de dilatação probatória, sendo possível verificar de plano a extrapolação dos limites legais estabelecidos pela União. Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se a fixação no percentual mínimo sobre o lucro econômico, nos termos do art. 85 do CPC, porquanto ausentes as condições para arbitramento por equidade, conforme admitido pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.076. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União. A aplicação cumulativa de VRTE e juros de 1% ao mês, quando supera os limites da Taxa Selic, é ilegal. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006049-36.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 21/Nov/2024)

Senão vejamos
julgado
, em caso semelhante,
envolvendo as mesmas partes
:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União. 2. Atualmente, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (art. 30 da Lei nº 10.522/2002), que já acumula, em sua formação, juros de mora e correção monetária, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário. 3. Assim, em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier, desde que somados correção monetária e juros de mora, o percentual não ultrapasse a SELIC.
4. A a Lei Estadual nº 6.556/2000 criou o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE e passou a utilizar tal indexador para fins de atualização dos créditos fiscais estaduais1, sendo que o artigo 3º da referida legislação fixou o valor da VRTE em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimos de centavos)2, valor idêntico ao da UFIR na data da extinção deste indexador e o art. 5º determinou que a atualização do referido índice se daria “com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União”. 5. O art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 autoriza, ademais, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o imposto não recolhido no prazo. 6. Observa-se, pois, que o indexador utilizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a atualização de seus créditos tributários (qual seja, a VRTE), está sendo cumulado com juros de mora. 7. Embora o agravante afirme que a VRTE vem sendo atualizada, desde 2017 pelo IPCA, que é historicamente menor do que a SELIC, o que interessa para o deslinde da questão é saber se a atualização pela VRTE, somada aos juros de 1% ao mês é menor do que a SELIC. 8. Parcos conhecimentos sobre os índices econômicos utilizados no Brasil são suficientes para alcançar a conclusão de que a soma do IPCA aos juros de 1% ao mês superam, e muito, a SELIC e isso porque, desde o ano de 2017 a SELIC não ultrapassa 10% ao ano, de modo que somente a soma dos juros acumulados em um ano (12%) ultrapassam o percentual anual da SELIC, o que se agrava se a tais juros é somada a atualização da pela VRTE – IPCA
. 9. Recurso desprovido. Data: 12/Feb/2025. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004828-18.2024.8.08.0000. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Assim, os valores executados deverão ser ajustados aos parâmetros da SELIC, garantindo a conformidade com o entendimento do STF, conforme destacado na origem.

Portanto, aplicando o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, bem como a limitação à taxa SELIC para correção monetária dos débitos fiscais, correta a decisão ao extirpar a penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado e com o parâmetro de correção ajustado.

Por fim, em relação os honorários advocatícios, entendo que da mesma forma não deve prosperar a tese acerca da fixação por equidade. Explico.

A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, s
omente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito
baixo
o valor da causa
, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Sobre o tema,
Humberto Theodoro Junior
3

leciona que
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.

Neste contexto,
escorreita
a
decisão

que
fix
ou
os honorários advocatícios
no percentual
mínimo para cada faixa
sobre o proveito econômico
obtido
,
uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, na medida em que revela-se em consonância com o enfrentamento da matéria efetivado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, restando inclusive fixado o Tema Repetitivo nº 1.076, estabelecendo regras para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedente.
II. As características que ressaem da presente demanda não permitem a compreensão atinente à fixação de honorários por apreciação equitativa, notadamente considerando que o valor da causa não se afigura irrisório, tampouco inestimável. Na realidade, o valor atribuído à lide é elevado e o proveito econômico obtido por Recorrido decorre da desistência da ação pelo Recorrente. III. O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.685.453/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.). Portanto, como a parte autora, ora Recorrente, deu causa à ação e posteriormente desistiu de seu prosseguimento, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do supraelencado ditame
. IV. A alteração normativa superveniente à prolação da Decisão Monocrática, consernente à Lei nº 14.365/22, que incluiu o § 6º-A e o § 8º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil, corrobora o entendimento asseverado no contexto da Decisão Monocrática objurgada, eis que expressamente vedou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em hipóteses corriqueiras, na esteira, inclusive, do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade dos votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011180089580, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022) (grifei)

No presente caso, embora tenha havido repercussão geral quanto ao Tema 1.255 pelo
Supremo Tribunal Federal
, verifica-se que ainda não existe tese fixada com vias de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa contra a Fazenda Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
NEGO

PROVIMENTO

mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

2
(AgInt no AREsp 1708973/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

3
Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag. 326

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.